Tribunal: TJDFT
Processo: 0049760-65.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049760-65.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ARLINDO REZENDE ASSIS, GONCALO DE CASTRO, CARLOS ANTONIO NUNES SILVA, JESUINO DE PAIVA MARTINS, JOAO ADELCIO BARBOSA ALVES, PAULO ROBERTO ATAGUILE, PEDRO PEREIRA MESQUITA, RUBENS FELICIO DA SILVA, NAILDA TOME LOPES, OSVALDO GALDINO SOBRINHO DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs o recurso especial adesivo de id 23446047 e efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso (id 23108852). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, intimo o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012